Tribunal: STF
Processo: ARE 1342886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.04.2023. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS – GHAP. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.182/2013. SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Inaplicável, à espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Relator o Min. Alexandre de Moraes, no qual o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. 



    2. No caso dos autos, pretende-se a aplicação dos efeitos da Lei Distrital 5.182/2013 para aqueles que exercem as atribuições do cargo de agente de atividade penitenciária, cuja previsão orçamentária foi observada para o custeio da verba a ser incluída na remuneração do autor, conforme afirmado pela instância de origem, matéria diversa da discutida no referido paradigma. 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Distrital 5.182/2013), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    4. Improcedente a alegada violação ao art. 93, IX, da CF, tendo em vista que a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte recorrente. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.